Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-59.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005716-59.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ALBUQUERQUE - CPF: 036.432.111-39 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Recurso Inominado, rejeitados liminarmente por intempestividade, uma vez que foram interpostos após o prazo legal de 5 dias contados da data do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição dos Embargos de Declaração é de 5 dias, contados da data da finalização do julgamento, nos termos do art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais).

4. A parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 12 e 15/05/2025, mas
o
pôs os Declaratórios apenas em 13/06/2025, ou seja, fora do prazo legal.

5. Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de Embargos de Declaração contra decisão de Turma Recursal é de 5 dias, contados da data do julgamento, conforme art. 49 da Lei 9.099/95 e art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023. 2. Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Min. não informado, Segunda Seção, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022;
Enunciado
85 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1005716-59.2024.8.11.0004

Embargante
:

ESTADO DE
MATO GROSSO GOVERNO

Embargado
:
JOAO VICTOR ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID
315598886
/PJe2)

em
face do
acórdão

proferido
no
ID 286828370/PJe
2.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 315598888
/PJ
e
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
).

Nesse
sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em
exame
dos autos, nota-se
que
a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário

virtual
re
alizado

entre
os

dias

12 e 15/05/2025
(ID 281972362
/PJe2), e
o
pôs

os

Declaratórios

somente
em

13/06/2025
(I
D 315598886
/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Posto
isso
,
os d
eclaratórios
devem ser rejeitados liminarmente
,
em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
d
eclaratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando
que
os

embargos de declaração
intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de
Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
03/05/2022),
certifique
-se
o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se
os
autos à
origem
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025